Tribunal: TJDFT
Processo: 0748455-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748455-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIONALDA PEREIRA DA CONCEICAO AGRAVADO: FRANCISCO NILO DA SILVA, JOSE ELIOMAR DA SILVA, FRANCISCO ILDOMAR DA SILVA, ELENELSA CAETANO DA SILVA, MARIA NILZA CAETANO DA SILVA, FRANCISCA CAETANO DA SILVA, FRANCINILDA CAETANO DA SILVA, MARIA ROSILENE GONCALVES LIMA, GABRIEL FELIPE GONÇALVES DA SILVA, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CAETANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ERIONALDA PEREIRA DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia na ação de inventário no 0024465-31.2010.8.07.0009 do espólio de Antônio Caetano da Silva, sob procedimento de arrolamento comum, em que figura como inventariante o Sr. Francisco Nilo da Silva, sendo parte os outros herdeiros e a companheira supérstite, todos ora apelados. O eminente julgador singular indeferiu o requerimento de habilitação da agravante nos autos por entender que não haveria interesse processual que justificasse sua intervenção na medida em que teve por nula a cessão da meação sobre os eventuais direitos aquisitivos do bem inventariado, cedida pela companheira do extinto à agravante, porquanto realizada sem prévia autorização do Poder Público, proprietário do imóvel, inserido em programa habitacional, nos moldes da Lei Distrital n. 3.877/06 e Decreto Distrital n. 33.033/11. Relata a agravante que pediu sua habilitação no feito ao fundamento de que, no ano de 2005, Maria Rosilene Gonçalves Lima, companheira do de cujus, cedera a parte que lhe caberia a título de meação do imóvel objeto do inventário à Geogiana Fernandes Xavier por meio de procuração. No ano de 2010, esta teria substabelecido a correspondente fração do imóvel em questão à recorrente, ressalvando ainda que, na mesma data em que fora cedido para Geogiana, a referida companheira supérstite também teria passado instrumento particular de cessão de direitos em favor de José Wilson Fernandes Dantas, o qual seria seu atual companheiro, estando ambos desde então residindo no imóvel e exercendo a sua posse. Pondera que ela e seu companheiro teriam adquirido os direitos de posse sobre o imóvel em questão em agosto de 2005 mediante procuração/substabelecimento e contrato de cessão de direitos (ID no 35217882), possuindo desde então a posse mansa e pacífica sobre o bem, destacando que a época da negociação ainda não vigia a Lei Distrital no 3877/2006, não havendo qualquer vedação legal para o cessionário primitivo quanto à possiblidade de cessão de direitos sobre imóvel adquirido por meio de programa habitacional do Distrito Federal. Sustenta que a cessão de direitos e a procuração/substabelecimento seriam válidas, pois preencheriam todos os requisitos indispensáveis à validação. Pondera ainda que não haveria que se falar em violação da Lei Distrital no 3.877/2006 uma vez que o co-concessionário não teria transferido o imóvel a terceiros tampouco ocorrendo sua comercialização, uma vez que a nova titularidade decorrera de regras de direito sucessório, e não de sua disposição no mercado imobiliário. Assim, defende que, apesar da vedação da comercialização de imóvel adquirido por meio de programa social, seria legal a transferência do imóvel em decorrência de direito sucessório, circunstâncias essas que justificariam sua habilitação no inventário como terceira interessada. Alegando a presença dos respectivos pressupostos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo “para que não haja a partilha do bem sem o reconhecimento dos negócios jurídicos firmados entre a meeira e agravante”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o pedido de habilitação no processo de inventário e consequente inclusão no polo processual, bem como seja reconhecido (admitido) os negócios jurídicos mencionados. Juntou documentos. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas, na medida em que a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Sendo cabível, consoante art. 996 c/c o parágrafo único do art. 1.015, ambos do CPC, tempestiva, não tendo sido recolhidas as custas do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça ora deferida à recorrente, e sido subscrita por advogado regularmente constituído nos autos, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, vislumbra-se a presença dos aludidos pressupostos. Na hipótese, cuida-se de inventário judicial, sob procedimento de arrolamento comum, do acervo hereditário do de cujus Antônio Caetano da Silva, falecido em 07/04/2000. O bem em questão são os direitos aquisitivos da Casa 13, Conjunto 9, Quadra 206, do Recanto da Emas, melhor descrito na matrícula n. 178177 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em 1994, o de cujus e sua companheira, Maria Rosilene Gonçalves Lima, receberam do Poder Público o direito de uso desse imóvel por meio de programa habitacional do Distrito Federal. Ocorre que, em 01/08/2005, cinco anos após a morte do companheiro, a companheira supérstite cedeu os direitos referentes a sua meação (50%) a terceira pessoa, Geogiane Fernandes Xavier, por meio de procuração pública em causa própria, e esta, em 24/03/2010, substabeleceu os correspondentes poderes à agravante, também por instrumento público. A par disso, a priori, a restrição acrescentada pela Lei Distrital n. 3.877 de 26/06/2006, que passou a vedar expressamente a cessão de direitos sobre o imóvel adquirido por meio de programa habitacional do Distrito Federal antes da sua efetiva transferência ao beneficiado, não haveria como incidir sobre as transações em voga na medida em que remontam a período anterior a sua vigência, quando não existia esse óbice. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM A EXTINTA IDHAB. CADEIA SUCESSÓRIA DE CESSÃO DE DIREITOS. VALIDADE SEGUNDO LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 3.877/2006. ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL. IRRETROATIVIDADE PARA INVALIDAR CESSÃO DE DIREITOS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. CUMPRIDOS REQUISITOS LEGAIS. RECUSA DA CODHAB INDEVIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O cerne da controvérsia cinge-se na possibilidade de se outorgar escritura definitiva de imóvel, lavrada pela CODHAB/DF, em favor da parte autora, que detém instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel em litígio. 2. As vedações para a transferência de imóveis objetos de programas habitacionais foram impostas pela Lei Distrital n. 3.877/2006, não podendo ser aplicadas em situações concretas anteriores à sua vigência. 3. Cumpre ressaltar que a legislação anteriormente vigente era o Decreto n. 10.056/86, alterado pelo Decreto n. 13.336/1991, não prevendo qualquer impedimento para transacionar o imóvel. Não há que se falar, por conseguinte, em nulidade dos negócios jurídicos firmados por meio da cadeia sucessória presente nos autos, vez que foram pactuados sob a regência de legislação que autorizava as tratativas. 4. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Impossibilidade de incidência da Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça ao caso dos autos, sendo devida a condenação da CODHAB/DF ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que a outra parte tenha sido patrocinada pela Defensoria Pública. 6. Apelação da parte ré desprovida. Apelação da parte autora provida. Sentença reformada. (Acórdão 1090922, 20160111076576APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: 205-226) Nesse passo, acaso superado a questão incidental sustentada de ofício pelo eminente julgador, o interesse processual da agravante na resolução do inventário decorreria naturalmente da transação que efetivou sobre a meação da companheira supérstite, possuindo portanto em tese interesse jurídico no seu desfecho a fim de defender a efetivação do ajuste noticiado. Em sede de análise perfunctória, nota-se que os herdeiros que nomearam advogado, malgrado questionando a transação, admitiram a existência do negócio e que a agravante estaria na posse do imóvel. Aliás, senão pelo interesse fiscal da Fazenda Pública, o inventário talvez sequer tivesse sido postulado, na medida em que foi proposto pelo fisco dez anos após o óbito do cessionário para fins de cobrança de tributos em atraso. Tais questões merecem melhor apuração após a efetivação do contraditório, sendo resolvida com maior segurança por ocasião do exame do mérito recursal, evitando-se possíveis prejuízos, mormente, considerando se tratar do único bem inventariado. Logo, senão por verossimilhança, ad cautelam, levando-se em conta os ditames da segurança jurídica e os direitos envolvidos, sem perder de vista a possibilidade de ocorrência de real prejuízo a agravante, recomenda-se a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar postulada a fim de obstar a homologação da partilha antes da análise de mérito dessas controvérsias por ocasião do julgamento do vertente agravo pelo colegiado desta Turma Cível. Pelo exposto, presentes os respectivos pressupostos, DEFIRO A LIMINAR postulada para determinar que eventual esboço de partilha apresentado na origem não seja homologado enquanto pendente a análise de mérito do vertente recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, dispensando-o de prestar informações, senão as que eventualmente possam informar a perda superveniente do objeto do presente recurso. Os agravados Maria Rosilene Gonçalves Lima e Gabriel Felipe Gonçalves da Silva, consoante apontado na decisão recorrida, não constituíram advogado estando o feito tramitando à revelia deles. Regularize-se a representação processual da primeira, excluindo o advogado que restou cadastrado no sistema. Intimem-se os agravados, por meio do DJ-e, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Intimem-se também a Fazenda Pública para eventual apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator